Tribunal: TJDFT
Processo: 0740429-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença: “25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, inclusive 13o (décimo terceiro), férias, adicional de periculosidade, horas extras e PLR, acrescida de salário-família e do auxílio-creche ou pré-escolar, se houver, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IR e INSS). Em caso de desemprego do requerido, os alimentos ficam fixados em 30% do salário mínimo vigente”.
3. Recurso conhecido e desprovido.